Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-24.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007294-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), GUERINO FERRARIN - CPF: 167.024.840-20 (APELANTE), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0002-27 (APELANTE), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0005-70 (APELANTE), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0004-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO MODIFICADO.

1.

Uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, devendo ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC.

2.

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação do acórdão de que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por GUERINO FERRARIN E OUTROS contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir a verba honorária prevista na sentença, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inicialmente fora interposta Apelação Cível pelo Estado de Mato Grosso, que reformar a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por GUERINO FERRARIN e outros, para reduzir a verba honorária prevista na sentença, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Opostos embargos de declaração por GUERINO FERRARIN e outros para restabelecer in totum a sentença de piso fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado da causa ou, alternativamente, considerando que a causa envolve a Fazenda Pública, a reforma do r. Acórdão para fixar os honorários nos termos do disposto nos §§ 3º e 5º do Artigo 85 do CPC.

Contudo, os embargos não foram acolhidos.

O autor embargante interpôs, então, o Recurso Especial de ID. n. 110888488, alegando violação aos artigos 85 e 489, do CPC, ao fundamento que o acórdão não respeita a ordem de vocação dos honorários

advocatícios, razão pela qual a aplicação da equidade dos honorários advocatícios é indevida.

Em juízo de admissibilidade, a d. Vice-presidência deste E. Tribunal determinou o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos Temas nº 1.046 e 1.076, conforme decisão de ID. n.114825470.

Certificado o julgamento definitivo dos recursos especiais que deram origem ao Tema 1.076 do STJ, a d. Vice-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação do acórdão de ID. n. 18367467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando o caso concreto dos autos frente ao Tema 1.076, constata-se que juízo de retratação sugerido pela d. Vice-presidência deste Tribunal deve ser positivo.

Com efeito, em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da

condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade apenas pelo fato de que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária ser elevado.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Contudo, por ocasião do cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios, deve ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC, in verbis:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Para melhor elucidação acerca do tema, colaciono lições de Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques:

O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) .

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda). Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

Partindo dessas premissas, os honorários devem ser fixados em consonância com a sistemática acima.

Portanto, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, tenho que o percentual deve ser fixado nas porcentagens mínimas dos incisos do § 3º, do art. 85, quais sejam, 10% sobre o equivalente a 200 salários mínimos, 8%

sobre o equivalente a 2.000 salários-mínimos, e 5% sobre o que sobejar, nos termos do art. 85, § 3º, I, II e III e § 5º, do CPC.

Pelo exposto, exerço o Juízo de Retratação e faço a conformação do julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, Tema 1.076 e, consequentemente, acolho os embargos de declaração para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado de Mato Grosso fixado nas porcentagens mínimas dos incisos do § 3º, do art. 85.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022